Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. RESERVA MATEMÁTICA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Temas 936, 955 e 1021), estabeleceu que a revisão do benefício carece de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas correspondentes.
2. Uma vez garantido o aporte da obrigação, apurada em cada caso por estudo técnico atuarial, não há razão para impedir que o beneficiário proceda a compensação do valor do crédito que lhe é devido no ato do depósito.
3. Recurso conhecido e não provido.